Tribunal: TJMMG
Processo: 2000175-02.2024.9.13.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REVISÃO CRIMINAL Processo n. 2000175-02.2024.9.13.0000 Referência: Processo n. 1.655/TJMG Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Revisor: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 06/11/2024 Publicação: 24/11/2024 Decisão: unânime EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. REVISÃO CRIMINAL. NULIDADES DO PROCESSO CRIMINAL. PRELIMINARES. OFENSA À AMPLA DEFESA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO INTEMPESTIVA. REJEIÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PROVA NOVA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. REVISÃO CRIMINAL NÃO PROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Revisão criminal com a finalidade de desconstituir o acórdão da apelação criminal que reformou a sentença primeva para condenar o requerente pela prática do crime de homicídio doloso, disposto no art. 205 do Código Penal Militar, tendo como “pena acessória” a sua exclusão das fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A discussão consiste em: (i) saber se houve nulidades absolutas no processo criminal; (ii) saber se o decreto condenatório foi contrário a evidência dos autos; (iii) saber se o laudo pericial produzido à pedido da defesa do ora requerente, após a decisão condenatória, pode ser considerado como prova nova apta a desconstituir o decreto condenatório. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Ausência de intempestividade do apelo do Ministério Público interposto 1 (um) dia após a abertura de vista dos autos, ou seja, dentro prazo de 5 (cinco) dias previsto no art. 529 do CPPM. 4. As percepções pessoais do requerente sobre o trabalho da Defensoria Pública não constituem prova de cerceamento de defesa e consequente prejuízo capaz de acarretar a nulidade absoluta do processo criminal. 5. A revisão criminal não é instrumento para reavaliação de fatos e provas que levaram à condenação criminal, já transitada em julgado. 6. Laudo pericial produzido por médico legista contratado pela defesa do requerente, posteriormente ao trânsito em julgado do processo criminal, não pode ser considerado como prova nova apta a ensejar a descontituição do decreto condenatório. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Revisão Criminal não provida. Tese de julgamento: “1. A revisão criminal não se presta à rediscussão da instrução probatória; 2. Laudo pericial particular produzido após o decreto condenatório e que não foi submetido ao TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 contraditório judicial não caracteriza prova nova apta a desconstituir a condenação criminal transitada em julgado.” _________________ Dispositivos relevantes citados: CPPM, art. 529 e art. 551. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.603.697/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 1/10/2024 e TJMG, Revisão Criminal 1.0000.21.048189-1/000, Relator Des. Júlio César Lorens, julgamento em 16/05/2022, publicação da súmula em 06/07/2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo requerente Pedro Rezende e requerido o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em rejeitar as preliminares levantadas pela defesa e, no mérito, também por unanimidade, em julgar improcedente a presente revisão criminal. RELATÓRIO Trata-se de revisão criminal proposta por Pedro Rezende, com a finalidade de desconstituir o acórdão da Apelação Criminal n. 1.655, exarado pelo Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais no dia 10 de junho de 1986 (Evento 8, CERTJUL3). A comprovação do trânsito em julgado da referida decisão colegiada está acostada no Evento 13, CERTJUL3. Inicialmente, a defesa relatou que o então soldado PM Pedro Rezende, ora requerente, foi processado e condenado, em sede de recurso de apelação interposta pelo Ministério Público, à pena de 4 (quatro) anos de reclusão pela prática do crime de homicídio doloso, disposto no art. 205 do Código Penal Militar, tendo como “pena acessória” a exclusão das fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais por força do art. 102 do CPM. Aduziu que tal condenação sobreveio, após cerca de 1 (um) ano e 1 (um) mês, reformando a decisão anteriormente proferida pelo Conselho Permanente de Justiça, a qual havia desclassificado o delito para a modalidade culposa, contida no art. 206 do CPM, aplicando a pena final de 1 (um) ano de detenção, cumulada com o benefício do "sursis" por 2 (dois) anos. Acrescentou que, após apresentação espontânea do ex-soldado Pedro Rezende, no dia 06/09/1982, foi entregue aos cuidados do encarregado do IPM, capitão PM Célio Fonseca Furtado, o armamento pertencente à carga da PMMG e que se encontrava sob a posse do referido militar. Contudo, até o trânsito em julgado da sentença, não foi realizada perícia na arma do ex-soldado Pedro Rezende, ainda que à disposição da Administração Militar por todo o período e à revelia da determinação legal quanto aos crimes que deixam vestígios. Sustentou que todas as testemunhas do caso foram ouvidas no IPM e foram uníssonas no sentido de que ninguém visualizou o ex-soldado Pedro efetuando disparos. De igual sorte, todas asseveraram que Pedro TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 jamais, pela pessoa que era e pelo histórico ilibado, praticaria tal ato, muito menos a título doloso. Pontuou que o laudo médico do cadáver da vítima, Sebastião Mariano, fora confeccionado com significativos erros materiais e incongruências fáticas quanto aos disparos; que os médicos responsáveis não mais foram ouvidos, inclusive e principalmente, na fase judicial. A defesa do requerente também consignou que o Conselho Permanente de Justiça, em 28/05/1985, examinados os autos e as alegações orais das partes, resolveu, por maioria de 3 (três) votos, julgar, em parte, procedente a denúncia, desclassificando o crime para a forma culposa do artigo 206 do CPM. Considerando os bons antecedentes do réu e as circunstâncias do fato, o ora requerente foi condenado à pena de um 1 (um) ano de detenção, assim estabelecida por maioria. Disse ainda que, conforme se vê através da ficha de assentamentos do requerente, em junho de 1985, esse passou a cumprir a pena acima que lhe fora imposta, 1 (um) ano de detenção com benefício de sursis, a qual inclusive foi publicada no Boletim Interno (BI) n. 23. Nessa esteira, alegou que, de forma absolutamente intempestiva, à mercê do que dispõe a Lei de Execuções Penais (Lei 7.210/84), o Ministério Público, de forma inovadora, em 02/10/1985, manifestou interesse recursal (fl. 113v), manifestação essa recebida pelo magistrado, que abriu vista dos autos para a apresentação das razões de apelação, as quais foram juntadas ao processo pelo Parquet em 15/10/1985. Por tais razões, preliminarmente, sustentou o cabimento da revisão criminal em decorrência de nulidades absolutas verificadas no processo criminal de origem, a saber: i) Intempestividade elementar da apelação ministerial, sob o fundamento de que o recurso foi interposto 05 (cinco) meses após a sentença.; bem como pelo fato da apelação ter sido recebida em sede de execução de pena, após audiência admonitória. ii) Ausência de defesa técnica, ao argumento que a Defensora Pública não teve nenhum contato com o revisionando durante todo o processo e também consignou breve pedido em sede de contrarrazões da apelação criminal. iii) Ausência de perícia em crime que deixa vestígios, No mérito, alegou que a sentença condenatória é contrária à evidência dos autos, sob os seguintes fundamentos, in verbis: (...) Assim sendo, mesmo sem o apreço e atenção devida ao único Exame de Corpo Delito presente nos autos, pelo contrário, analisando-o de forma diversa, conforme demonstrado acima, o Conselho Permanente de Justiça, por maioria de três (03) votos, julga, em parte, procedente a denúncia, desclassificando o crime para a forma culposa do artigo 206 do CPM, levados em conta os antecedentes bons do réu e as circunstâncias do fato, condenando o Revisionado à pena de um (01) ano de detenção, com o benefício do sursis. Inconformado com a decisão, após cerca de cinco meses do proferimento dessa, de forma intempestiva, o Ministério Público apresenta as razões de apelação, em 10 (dez) laudas. Assim sendo, o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 ilustre Parquet não faz qualquer menção ao Exame de Corpo Delito, baseando a Apelação tão somente nas provas testemunhais e análises pessoais. Não obstante, é válido ressaltar que não há nos autos qualquer testemunha que tenha visto o Revisionado realizar os disparos, nem mesmo o Cabo PM Luiz César da Silva, que segundo esse se encontrava de costas. Dessa forma, o embasamento para reforma da sentença anteriormente prolatada pelo Conselho Permanente de Justiça, se dá em cima daquilo que o douto Promotor acredita ter acontecido, replicando apenas as oitivas das testemunhas do processo, as quais, inclusive, não viram como os disparos teriam acontecido. ... Segundo o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça Militar, o depoimento do Cb PM Luiz Cezar de Oliveira, deixou cristalina a visão dos acontecimentos, coincidindo-se com as declarações das testemunhas civis Sr. Antônio Fonseca (fls. 22 e 96) e Sr. Geraldo Luiz Pinheiro (fls. 39 e 95); que o Revisionado teria atirado na vítima desarmada a qual procurava fugir à perseguição dos policiais, sendo que os disparos, por pouco, não teriam atingido o Cb PM Luiz Cezar de Oliveira o qual se encontrava entre a vítima e o Revisionado. Todavia, a veracidade dos fatos ocorridos no dia 05/09/1982, em especial ao aduzido nas fls. 9 e 10, onde se encontra o boletim de ocorrência policial do ocorrido, o qual tem como relator o Cabo PM Luiz Cezar de Oliveira, ou seja, a mesma testemunha tida como crucial para decisão do Egrégio Tribunal de Justiça Militar e que além de participar da tentativa de captura da vítima foi também o relator da ocorrência, não condiz com a conclusão jurídica do fato. Diferente do que relata em sede de depoimento, onde, segundo o acórdão, a testemunha teria dito estar quase alcançando a vítima e, por pouco, não teria sido atingido pelos disparos realizados pelo Revisionado, pois se encontrava entre a vítima e Revisionado. Ou seja, o Cb PM Luiz Cezar de Oliveira afirma ter chegado ao local somente no momento em que a vítima teria caído ao solo, sendo que esse nada relata sobre ter corrido atrás do indivíduo ou tentado capturá-lo, nem tão pouco ter ficado entre a vítima e o Revisionado no momento dos disparos, cenário o qual, COMPROMETE SOBREMANEIRA A DECISÃO EM VERGASTO. (...) Ademais, a defesa do requerente colaciona documento, o qual denomina nova prova pericial com o objetivo de invalidar a condenação ou diminuir a pena imposta (Evento 1 – PERÍCA3). Fazendo referência a tal documento, assim está consignado na peça inicial: (...) Considerando que o laudo de necrópsia (fls. 54/57) se presta tão somente a comprovar o óbito, principalmente em relação aos erros materiais não corrigidos, ausência de complementação através de perícia do local do fato - direta e ou indireta - e do armamento entregue (fl. 15), além da falta de oitiva dos médicos legistas responsáveis, a defesa buscou a realização de um NOVO LAUDO PERICIAL INDIRETO dos documentos a que se tem notícia, para colmatar a lacuna de décadas de injustiça causada exclusivamente pelas peculiaridades do caso já expostas. Dessa forma, buscou-se elementos que pudessem justificar os fundamentos apresentados nas TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Decisões Condenatórias existentes no presente processo, em especial: as versões apresentadas pela “testemunha” Cabo PM Luiz Cezar de Oliveira face as lesões apresentadas pela vítima; identificação de possíveis incoerências existentes no laudo de necrópsia que pudessem acarretar um entendimento equivocado por parte dos julgadores; e a possível conclusão real de que disparo que ocasionou a morte da vítima, teria sido, de fato, oriundo da arma do Revisionado. É importante registrar, novamente, que a condenação do Revisionado se fundou, exclusivamente, nos relatos controvertidos do Cabo PM Luiz Cezar de Oliveira, militar esse que tivera participação direta na ocorrência em lide. Doutro lado, todas as testemunhas ouvidas, de forma uníssona, asseveram não terem observados os disparos supostamente feitos por Pedro Rezende, sendo IMPOSSÍVEL PRECISAR O TRAJETO DOS DISPAROS. Somado ao escopo processual, INEXISTE LAUDO PERICIAL DO LOCAL DO FATO E DO ARMAMENTO, conforme já explicitado. Face ao exposto, à luz das inúmeras incongruências detectadas, a defesa procurou, nada mais, nada menos, que a renomada Ex-diretora do Instituto Médico Legal André Roquette (Belo Horizonte/MG), Doutora Lena Tereza de Melo Lapertosa, médica formada na UFMG em 1988 e legista aposentada da Polícia Civil de Minas Gerais, com vasto conhecimento técnico e gabarito ao caso. Dessa forma, de maneira imparcial, como se deve ser, a NOVA PERÍCIA, corroborando tudo aquilo apresentado acima por esta defesa, restou concluído que: “Portanto, diante dos documentos, laudo de necrópsia e diligências tomadas, não há como saber o trajeto do tiro que transfixou o antebraço esquerdo. Além disso, o trajeto do tiro letal foi descrito em discordância ao mapa das lesões, e na ausência de retificação, resta prejudicado. [grifo nosso] (...) Ao final, requereu que seja julgada procedente a presente ação de revisão criminal, para o fim de anulação dos autos e absolvição do requerente, nos termos dos artigos 550 a 552; 500, inciso III, alíneas “b”, “d”, “g”, “ï” e inciso IV; e 506, §1º, todos do Código de Processo Penal Militar, c/c o art. 5º, inciso LV, da CF/88 (à época art. 150, §15, da CF/67). Nesses termos, requereu, preliminarmente, que seja declarada inexistente a Apelação do Ministério Público, a qual ocorreu após a Audiência Admonitória, e o trânsito em julgado da sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça ou, alternativamente, sua nulidade absoluta, em face do prejuízo para defesa, por influir diretamente na decisão da causa e por contrariar os prazos concedidos à acusação, nos termos do art. 499, art. 500, inciso III, alínea “d”, art. 502 e art. 529, caput, todos do CPPM, e, por conseguinte, a nulidade dos atos subsequentes, incluindo a condenação proferida pelo Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, nos termos do art. 506, § 1º, do CPPM. Pleiteou, ainda, que seja declarada não só a deficiência da defesa, mas, sim, a ausência desta durante todo o processo, no qual o requerente se apresentava incomunicável com a Defensoria Pública. Também requereu a rescisão do acórdão que excluiu o requerente das fileiras da PMMG e a sua reintegração aos quadros dessa instituição, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 com os proventos integrais e totais na inatividade, inclusive os retroativos, com as devidas correções. Pugnou pelo reconhecimento do direito a uma justa indenização pelos prejuízos sofridos pelo requerente, em razão dos erros judiciários demonstrados nesta revisão, determinando a apuração do quantum indenizatório correspondente pelo Juízo Cível nos termos do CPP, art. 630, § 1º c/c o art. 5º, LXXV da CF/88. Por fim, solicitou o apensamento dos autos originais a esta Revisão Criminal. A petição inicial foi instruída com os documentos constantes nos Evento 1, 8 e 13. No dia 03/09/2024 este Desembargador relator determinou o desarquivamento da ação penal originária e a permanência dos autos em cartório, para consulta das partes e deste Juízo; bem como a abertura de “vista” à douta Procuradora de Justiça, nos termos do art. 194 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais. (Evento 15) Conforme certidão (Evento 16) os autos físicos da ação penal originária, apelação n.1.655 - Processo 8.441-1ª AJME, permanecerão na secretaria da Diretoria Judiciária, para as consultas necessárias, até o arquivamento desta revisão criminal. A douta Procuradora de Justiça oficiante nesta Corte castrense, Dra. Elba Rondino, se pronunciou por meio do parecer constante no evento 19, nos seguintes termos: [...] Pois bem, de uma análise atenta da petição inicial, fica indubitável que o requerente se valeu indevidamente da via de revisão criminal para lançar sua injusta indignação por ter sido condenado pelo crime de homicídio privilegiado, insistindo em protestar pela anulação do feito sob a alegação de diversos prejuízos a si causados pela deficiência da defesa técnica, a qual teria deixado de requerer a realização de exames periciais indispensáveis, de arguir a intempestividade do apelo ministerial e, ainda, de rebater o controverso Relatório de Necrópsia. No entanto, como o ex-Sd Pedro contou com a assistência de defesa técnica e ativa durante toda a instrução processual, a sua irresignação foi alcançada pela preclusão temporal, uma vez que eventuais nulidades surgidas no curso do processo devem ser imediatamente suscitadas sob pena de convalidação, conforme enuncia o artigo 505 do CPPM. No que diz respeito ao pleito de nulidade do acórdão condenatório ante a intempestividade do apelo ministerial (evento 1 - INIC2 - fls. 11/12), não merece guarida, considerando que a vista dos autos ao Ministério Público para ciência da sentença foi aberta em 1º/10/85 (fls. 113v dos autos físicos) e o Promotor de Justiça interpôs apelação já no dia 02/10/85 (fls. 114 dos autos físicos), portanto dentro prazo de cinco dias previsto no artigo 529 do CPPM, não havendo que se falar, desta forma, em intempestividade. Pelo que se percebe, o sentenciado Pedro se aproveitou de ferramenta processual legítima, qual seja, a ação revisional, para nela embutir pleitos nada inovadores, existentes desde o trâmite regular dos autos originários, encarando a medida em questão como se fosse uma continuação do processo, inclusive trazendo a estes autos revisionais, como “prova nova”, um não oficial Parecer Médico datado de 02/07/2024 (evento 1 - TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 PERÍCIA3), do qual se extrai respostas aos tendenciosos quesitos formulados pela sua defesa. Ora, prova nova é aquela que não foi apreciada à época do processo porque não era conhecida ou não pôde ser produzida no momento oportuno ou, embora produzida, não mereceu a devida apreciação pelo juízo. No caso concreto, o Relatório de Necrópsia (ou) Laudo Necroscópico esteve juntado ao feito originário durante todo o tempo (fls. 53/ 56v dos autos físicos) e permaneceu à disposição das partes para eventuais questionamentos, mesmo porque, analisado em conjunto com as provas testemunhais, serviu de fundamento para a reforma da sentença em 2º grau, quando os julgadores entenderam que o exSd Pedro assumiu o risco de causar a morte da vítima Sebastião Mariano dos Santos (fls. 141 dos autos físicos). Enfim, alcançado o trânsito em julgado da condenação há quase 40 anos, o novo procurador de Pedro Rezende (evento 1 - PROC1) procurou devolver ao Tribunal de Justiça Militar a apreciação de supostos erros e incongruências atinentes à prova pericial que serviu de base para a condenação (evento 1 - INIC2 - fls. 16/27), contudo a oportunidade para tais alegações foi consumida pelo tempo. Conforme entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, é inadmissível a utilização da revisão criminal como sucedâneo da apelação criminal, o que pode ser conferido nos julgados com ementas redigidas nos seguintes teores: - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS PROCURADORIA DE JUSTIÇA MILITAR • “REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA EM 2º GRAU. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO REVISIONAL COMO SUCEDÂNEO DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 83/ STJ. 1. Uma vez que não conhecida a revisão criminal, não há como ser apreciado o recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas 282 e 356/STF. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é descabida a utilização de revisão criminal como sucedâneo de apelação criminal, incidindo o comando da Súmula 83/ STJ. 3. Agravo regimental improvido.” - g.n. (STJ - 6ª Turma - AgRg no AREsp nº 1869653/ MS, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julg. em 09/11/2021, pub. em 16/11/2021) “PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. REVISÃO CRIMINAL INADMITIDA NA ORIGEM. TESE DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AJUIZAMENTO PELO ART. 621, I, DO CPP. VIA IMPRÓPRIA. NÃO CABIMENTO DA AÇÃO REVISIONAL. MERO REEXAME DE FATOS E PROVAS. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DAS PEÇAS ESSENCIAIS AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA (SENTENÇA E ACÓRDÃO DE APELAÇÃO). INEXISTÊNCIA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 2. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP. Precedentes. 3. Não tendo sido admitida a revisão criminal, a sentença condenatória e o acórdão que julgou o recurso de apelação constituem peças essenciais ao deslinde da controvérsia, sem as quais não há como reexaminar as questões relativas à dosimetria das penas aplicadas. O rito célere do habeas corpus demanda prova documental pré-constituída do direito alegado pelo impetrante, não sendo admitida dilação probatória. Precedentes. 4. Habeas corpus não conhecido.” - g.n. (STJ - 6ª Turma - HC nº 206.847/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julg. em 16/02/2016, pub. em 25/02/2016) O que o requerente chama, aqui, de decisão “contrária às provas dos autos” é apenas a sua interpretação pessoal e parcial frente aos mesmos argumentos já rechaçados no processo de origem, não havendo qualquer indício de que a condenação necessite ser invalidada apenas porque ele deseja impor a reanálise das provas ao Judiciário. Pelo exposto, esta Procuradoria de Justiça opina pela total improcedência da revisão criminal com a manutenção da decisão que condenou o ex-Sd PM PEDRO REZENDE nas sanções do artigo 205, § 1º, do Código Penal Militar e decretou a sua exclusão das fileiras da PMMG, nos termos do artigo 102 do Código Penal Militar. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Trata-se de revisão criminal proposta por Pedro Rezende, com a finalidade de desconstituir o acórdão proferido nos autos da Apelação Criminal n. 1.655, que o condenou à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em face do cometimento do crime previsto no art. 205, §1º, do Código Penal Militar, com a aplicação da pena acessória de exclusão da Polícia Militar, decisão esta transitada em julgado em 27/10/1986 (Evento 8, CERTJULG3). Ressalte-se que o art. 552 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) preconiza que a revisão poderá ser requerida a qualquer tempo. Desta forma, considerando que o acórdão que se pretende desconstituir transitou em julgado há mais de 38 (trinta e oito) anos, determinei o desarquivamento da ação penal originária e a permanência dos autos em cartório, para consulta das partes e deste Juízo (Evento 15). Nesse contexto, presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da ação revisional. Inicialmente, mister salientar que a ação de revisão criminal se consubstancia em instrumento que visa à desconstituição de sentenças penais condenatórias transitadas em julgado, dentro das hipóteses previstas no art. 551 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), que a seguir transcrevo: Art. 551. A revisão dos processos findos será admitida: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 a) quando a sentença condenatória for contrária à evidência dos autos; b) quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; c) quando, após a sentença condenatória, se descobrirem novas provas que invalidem a condenação ou que determinem ou autorizem a diminuição da pena. Dessa forma, a possibilidade jurídica da ação se restringe aos limites supramencionados. Assim, passo ao exame dos argumentos trazidos pelo requerente. i) Preliminares Em sede preliminar, a defesa alega a ocorrência das seguintes nulidades: a) intempestividade da apelação ministerial que culminou na reforma da decisão de 1º grau e condenou do ex-soldado Pedro Rezende pela prática de crime doloso contra a vida; b) ausência de defesa técnica, com evidente prejuízo ao revisionado; c) ausência de perícia em crime que deixa vestígios. Não assiste razão ao requerente. Isto porque verifica-se que os argumentos trazidos, em sede preliminar, não se enquadram em nenhuma das hipóteses previstas no art. 551 do CPPM, tampouco configuram nulidade absoluta passível de acarretar a desconstituição da decisão condenatória. A revisão criminal não é instrumento para reavaliação dos fatos e das provas que levaram à condenação criminal. Percebe-se que, na verdade, a matéria posta como prejudicial de mérito poderia ter sido aventada pela defesa técnica que atuou no feito de origem, de maneira que fica evidente a preclusão temporal no caso em tela. Ademais, apenas a título argumentativo, registro que uma eventual deficiência da defesa não corresponde ausência de defesa. Neste aspecto, o Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula n. 523, definiu que: “no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu." Outrossim, não merecer prosperar a alegada intempestividade do apelo ministerial (evento 1 - INIC2 - fls. 11/12), posto que a abertura de vista dos autos ao Ministério Público ocorreu em 1º/10/85 (fl. 113v dos autos físicos) e o Promotor de Justiça interpôs recurso de apelação no dia 02/10/85 (fl. 114 dos autos físicos), portanto dentro prazo de cinco dias previsto no artigo 529 do CPPM. Nesse sentido, em que pese o esforço cognitivo e hermenêutico do atual causídico do requerente, os fundamentos expostos na exordial não são aptos a comprovar o alegado cerceamento de defesa, tampouco que houve prejuízo ao requerente. Não é possível deduzir que eventuais dificuldades na comunicação pessoal nos idos de 1986 ou que uma defesa sucinta e objetiva tenham acarretado prejuízos ao ora requerente. Portanto, as percepções pessoais do requerente sobre o trabalho da Defensoria Pública não constituem prova do alegado cerceamento de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 defesa e consequente prejuízo a fim de acarretar a nulidade absoluta requerida. Nesses termos, rejeito as preliminares arguidas. ii) Quanto ao mérito: sentença condenatória contrária à evidência dos autos O requerente alegou que o julgado é contrário à evidência dos autos, nos termos da alínea “a” do art. 551 do CPPM, porquanto contrária ao demonstrado no exame de corpo de delito expedido pelo Instituto Médico Legal de Minas Gerais e, também, porque fundada em depoimentos controversos e inconclusivos. Sobre o tema, oportuno trazer à baila os apontamentos da doutrina de Renato Brasileiro Lima: 21. Contrariedade à evidência dos autos: segundo o art. 621, inciso I, in fine, do CPP, a revisão dos processos findos também será admitida quando a sentença condenatória for contrária à evidência dos autos. A expressão evidência deve ser compreendida como a verdade manifesta. Portanto, só se pode falar em sentença contrária à evidência dos autos quando esta não se apoia em nenhuma prova produzida no curso do processo, nem tampouco, subsidiariamente, em elementos informativos produzidos no curso da fase investigatória. Essa contrariedade pode se referir tanto à autoria do fato delituoso, quanto ao crime em si, ou, ainda, a circunstâncias que determinem a exclusão do crime, isenção ou diminuição da pena. Portanto, a mera fragilidade ou precariedade do conjunto probatório que levou à prolação de sentença condenatória não autoriza o ajuizamento de revisão criminal. De fato, quando o dispositivo sob comento se refere à decisão contrária à evidência dos autos, exige a demonstração de que a condenação não tenha se fundado em uma única prova sequer. A expressão contra a evidência dos autos não autoriza, portanto, o ajuizamento de revisão criminal para se pleitear absolvição por insuficiência ou precariedade da prova. Afinal, como visto anteriormente, não se pode admitir que a revisão criminal seja utilizada, à semelhança dos recursos ordinários, como meio comum de impugnação de sentenças condenatórias ou absolutórias impróprias, pretendendo-se uma reanálise do conjunto probatório que levou à condenação do acusado. (in Código de Processo Penal Comentado – 7 ed. – São Paulo:Editora JusPodivim, 2022, p.1685) Destaquei Nessa esteira, a defesa pretende revisitar a instrução probatória, a fim de averiguar as contradições suscitadas, rediscutindo elementos probatórios que já passaram pelo escrutínio desta Corte castrense, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico. No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REVISÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO ESCOLHIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 1. O acórdão recorrido foi proferido em sintonia com a jurisprudência desta Corte, "no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP" (HC n. 206.847/SP, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, julgado em 16/2/2016, DJe de 25/2/2016). 2. Quanto à escolha da fração da continuidade delitiva, o tema não foi debatido no acórdão, tampouco foram opostos embargos de declaração para buscar o pronunciamento da Corte de origem. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.603.697/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/9/2024, DJe de 1/10/2024.) Por fim, a defesa do requerente apresenta um documento, ao qual dá o título de “Novo Laudo Pericial Indireto”. Este documento foi subscrito pela Dra. Lena Tereza de Melo Lapertosa, médica legista aposentada da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Assegura o requerente que, à vista deste “novo laudo pericial”, não resta nenhuma dúvida da total ausência de elementos que pudessem indicar a autoria delitiva do ocorrido. Contudo, a pretensão defensiva não comporta provimento. É desnecessária demasiada referência ao teor deste documento, tendo em vista que ele não pode ser considerado como prova nova apta a desconstituir o acórdão condenatório. A uma, porque não se trata de prova constituída à época dos fatos, mas que tenha sido descoberta atualmente. A duas, porque não foi submetida ao contraditório judicial, tal como ocorreu com o laudo de necropsia que consta nos autos, frise-se, laudo de necropsia que é reiteradamente contestado nos quesitos formulados pela defesa do requerente para a perita contratada produzir o documento particular. No mesmo sentido, já decidiu o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Veja-se: EMENTA: REVISÃO CRIMINAL - CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARTEFATO EXPLOSIVO - PROVA NOVA - PARECER TÉCNICO PARTICULAR - AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO - IMPRESTABILIDADE - ABSOLVIÇÃO - INVIABILIDADE. PEDIDO DE REVISÃO CRIMINAL INDEFERIDO. A prova nova, apta a desconstituir a coisa julgada, deve ser colhida em contraditório judicial, em procedimento próprio, não sendo o parecer técnico particular, um documento capaz de, por si só, ocasionar a modificação do édito condenatório, máxime quando existe nos autos laudo pericial submetido ao crivo do contraditório. (TJMG - Revisão Criminal 1.0000.21.048189-1/000, Relator(a): Des.(a) Júlio César Lorens, 2º GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, julgamento em 16/05/2022, publicação da súmula em 06/07/2022) Portanto, após minuciosa análise dos autos do processo de origem, verifico não ter havido qualquer erro a justificar a presente ação. Na TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 realidade, o requerente utiliza-se da revisão criminal como sucedâneo recursal, inconformado com a decisão que lhe foi desfavorável. Pelo exposto, julgo improcedente a presente revisão criminal. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, REVISOR Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, julgar improcedente a presente representação. Importa registrar sobre a alegação de intempestividade do recurso ministerial que culminou com a decisão que ora se pretende rescindir que a previsão do art. 551 do Código de Processo Penal Militar não admite revisão nos casos de intempestividade do recurso que proporcionou a prolação da decisão rescindenda. Peço vênia para transcrever o dispositivo: Art. 551. A revisão dos processos findos será admitida: a) quando a sentença condenatória fôr contrária à evidência dos autos; b) quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; c) quando, após a sentença condenatória, se descobrirem novas provas que invalidem a condenação ou que determinem ou autorizem a diminuição da pena. De qualquer forma, nos autos, não se pode constatar que houve leitura de sentença na presença do Promotor de Justiça na mesma oportunidade em que ocorreu a sessão de Julgamento. Em fl. 101, consta a Ata da Sessão de Julgamento que registra a presença do Promotor de Justiça Dr. João Bosco Campos Magalhães. No verso da referida folha, consta, em impresso de formulário, a informação de que: Pelo Exmo. Sr. Juiz-Auditor foi em seguida proclamada a sentença em pública audiência, com a presença das partes, que ficaram cientes, o qual solicitou o prazo legal para a apresentação da sentença escrita. Nos termos do art. art. 443 do Código de Processo Penal Militar, se a sentença ou decisão não for lida na sessão em que se proclamar o resultado do julgamento, sê-lo-á pelo auditor em pública audiência, dentro do prazo de oito dias, e dela ficarão, desde logo, intimados o representante do Ministério Público, bem como o réu e seu defensor, se presentes. Considerando o que consta do impresso do formulário, não se pode saber se houve leitura da sentença no mesmo momento. Importa salientar que houve intimação do Ministério Púbico, no dia 1º de outubro de 1985, e a interposição de recurso no dia seguinte, conforme fl. 113 verso. A alegação de que não houve defesa não merece acolhida. Em fls. 126 e 126 verso, a defesa sustenta que não ficou comprovado que o militar tenha agido com o dolo que ampara a imputação da prática do homicídio TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 doloso, pugnando pela manutenção da sentença proferida. Nesta manifestação, a defesa não suscitou a intempestividade do recurso ministerial e enfrentou o aspecto crucial da argumentação do recurso interposto. A questão da intempestividade resta preclusa, nos termos do art. 504, alínea "b", do Código de Processo Penal Militar. A questão essencial do recuso, por sua vez, restou devidamente enfrentada pela defesa. No que diz respeito à alegação de que a sentença condenatória foi contrária à evidência dos autos, cabe observar a exigência legal de que exista uma contrariedade evidente, o que não se apresenta no caso em exame. As alegações do revisionando pretendem estabelecer dúvidas razoáveis sobre a autoria do disparo e sobre a ocorrência de legítima defesa. Tais dúvidas foram resolvidas na oportunidade do julgamento e não se pode constatar que, evidentemente, exista contrariedade da decisão com o acervo probatório. Por tais razões, julgo improcedente a presente revisão criminal. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho as razões e o voto do eminente relator, para julgar improcedente esta Revisão Criminal. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, julgar improcedente a presente revisão criminal. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para julgar improcedente a Revisão Criminal. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 6 de novembro de 2024. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator